Tribunal: TJES
Processo: 0014900-20.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penalidades
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014900-20.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS e outros

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VEDAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO COM O PODER PÚBLICO. LEGISLAÇÃO DE FOMENTO À CIÊNCIA E INOVAÇÃO. OMISSÃO E ERRO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob a alegação de erro e omissão na análise da legislação específica de fomento à ciência e inovação, a qual, segundo os embargantes, autorizaria a participação de servidor público em editais de fomento e afastaria a ilicitude da conduta que resultou na sanção administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro ao não afastar a sanção administrativa com base na legislação de fomento à ciência e inovação (Emenda Constitucional nº 85/2015, Lei Federal nº 10.973/2004 e Lei Estadual nº 909/2019), que autoriza a participação de servidores públicos em projetos fomentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico especial de fomento à inovação, embora preveja a possibilidade de participação de servidor público em projetos fomentados, não afasta as vedações de contratação com o Poder Público dispostas na Constituição do Estado do Espírito Santo e no Estatuto dos Servidores Públicos do mesmo ente federativo.

A atuação do servidor não se limitou à de pesquisador, mas sim à de sócio-administrador da empresa contratada pelo Estado, situação que se amolda expressamente à vedação contida na legislação estadual, que proíbe o servidor de participar, nesta qualidade, de empresa que realize qualquer modalidade de contrato com o Estado.

Inexistem os vícios de omissão ou erro quando o acórdão analisa expressamente a tese recursal e conclui em sentido contrário à pretensão da parte, caracterizando o recurso mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As normas especiais de fomento à ciência e inovação que permitem a participação de servidor público em projetos de pesquisa não possuem o condão de afastar as vedações gerais de contratação com o Poder Público previstas na Constituição Estadual e no Estatuto dos Servidores Públicos.

A vedação de contratar com o Poder Público se aplica ao servidor que atua como sócio-administrador de pessoa jurídica vinculada ao Estado, ainda que no âmbito de projeto fomentado, por se enquadrar na hipótese normativa proibitiva.

Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 35; Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 221, XIX; Lei Federal nº 10.973/2004; Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaracao interpostos por SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS e SALUTARIS - PESQUISA, CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA, mantendo incolume o acordao objurgado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por
SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS
e
SALUTARIS - PESQUISA, CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA
em face do v. acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão incorreu em erro e omissão, por não ter analisado a legislação específica que rege o fomento à ciência e inovação (Emenda Constitucional nº 85/2015, Lei Federal nº 10.973/2004 e Lei Estadual nº 909/2019), que autorizaria a participação de servidores públicos em editais de fomento, afastando a ilicitude que fundamentou a sanção administrativa.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Cediço que o vício de
omissão
caracteriza-se diante da "
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O
erro material
, por outro lado, “
é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador
, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
” (STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

No presente caso, aduzem os embargantes que o acórdão incorreu em erro e omissão ao não aplicar a legislação específica sobre ciência e inovação,
que permitiria a participação do primeiro embargante no projeto fomentado pela FAPES, mesmo na condição de servidor público
.

Entretanto, da atenta leitura do acórdão, é possível extrair as razões pelas quais este órgão colegiado entendeu pela manutenção da sentença, tendo assentado, de forma expressa, que
o regime jurídico especial de fomento à inovação — materializado no Edital da FAPES, na Lei Federal nº 10.973/2004 e na Lei Complementar Estadual nº 642/2012 —, conquanto preveja a possibilidade de participação do servidor público no projeto fomentado pela FAPES, não possui o condão de afastar as vedações dispostas na Constituição do Estado do Espírito Santo e no Estatuto dos Servidores Públicos do mesmo ente federativo
:

[...] Tais alegações tampouco vicejam.

De início, saliento que o reconhecimento da não incidência, na hipótese dos autos, do art. 9º, III da Lei nº 8.666/93 em nada toca as irregularidades reconhecidas e as sanções aplicadas no procedimento SECONT/
PAR
nº 80680372/2017, uma vez que, como dito, a apelante
SALUTARIS
foi sancionada por fraude ao
contrato
, em virtude de
superveniente assunção da condição de servidor público estadual, na execução do contrato,
quando foi nomeado para cargo em comissão junto à Secretaria de Estado a Saúde (SESA) e,
a posteriori
, para a função de Subsecretário de Estado de Gestão Estratégica e Inovação da SESA.

O fundamento jurídico que confere lastro à apuração da irregularidade e à aplicação de sanção, assim, é a condição de servidor público
estadual
e a consequente proibição de realizar, na condição de sócio-administrador da pessoa jurídica apelante
SALUTARIS
, contrato, ajuste ou compromisso com o Estado do Espírito Santo, o que está previsto na Constituição Estadual e no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (LCE nº 46/94),
in verbis
:

Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo
(LCE nº 46/94)

Art. 221.
Ao servidor público é proibido
:

XIX- Participar, na qualidade de proprietário,
sócio ou administrador
, de empresa fornecedora de bens e serviços, executora de obras ou que
realize qualquer modalidade de contrato, e ajuste ou compromisso com o Estado
.

Constituição do Estado do Espírito Santo

Art. 35.
É vedado ao servidor público
, sob pena de demissão, participar, na qualidade de proprietário,
sócio ou administrador
, de empresa fornecedora de bens e serviços, executora de obras ou que
realize qualquer modalidade de contrato, ajuste ou compromisso com o Estado
.

Saliento que, embora a vedação tenha reflexos disciplinares, alcança e atinge, evidentemente, os procedimentos licitatórios e as contratações subsequentes com o Poder Público.

É expressa a previsão, inclusive, de que a vedação alcança “
a empresa
” que tenha como “
administrador
” servidor público estadual, sendo exatamente a situação dos autos, em que o primeiro apelante (
SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS
) é sócio-administrador de
SALUTARIS – PESQUISA CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
- a qual se vinculou com o Estado do Espírito Santo durante período em que o primeiro recorrente foi nomeado para cargo em comissão junto à Secretaria de Estado a Saúde (SESA) e,
a posteriori
, para a função de Subsecretário de Estado de Gestão Estratégica e Inovação da SESA.

Destaque-se, nesse contexto, que, embora tal vedação não conste da Lei nº 8.666/93 -
lei regente das contratações com o Poder Público
-, nenhum impedimento há a que tal proibição seja estabelecida pelo ente federativo, conforme já decidiu o Pretório Excelso, em sede de Repercussão Geral, quando firmou Tese vinculante de que “é
constitucional o ato normativo municipal, editado no exercício de competência legislativa suplementar, que proíba a participação em licitação ou a contratação
(a) de
agentes eletivos
; (b) de ocupantes de
cargo em comissão ou função de confiança
; (c) de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer destes; e (d) dos
demais servidores públicos municipais
”.

Vale conferir a ementa do julgado supracitado:

[...]

Acrescento, ainda, que a vedação, evidentemente, não se deve circunscrever ao momento da licitação ou do termo inicial da contratação, estendendo-se por toda a manutenção do vínculo contratual com o ente federativo, por incidência dos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, dispostos no art. 37 da CF.

Essa
ratio
, aliás, é constantemente veiculada em controvérsias afetas a licitações e contratos administrativos, como se observa,
mutatis mutandis
, em relação às hipóteses de inabilitação superveniente do contratado,
ex vi
:

[...]

Em continuação, n
ão há dúvidas de que o fato de o Edital da FAPES não vedar a participação de servidores estaduais, bem como de a Lei Federal nº 10.973/2004 e de a Lei Complementar Estadual nº 642/2012 preverem a possibilidade de que titular de cargo público exerça a função de pesquisador não afastam a incidência das vedações dispostas na Constituição do Estado do Espírito Santo e do Estatuto dos Servidores Públicos mesmo ente federativo
.

Além disso, registro que o primeiro recorrente (
SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS
)
não figurou apenas e tão somente como pesquisador, mas sim como sócio-administrador
da apelante
SALUTARIS
, amoldando-se à expressa vedação do art. 35 da Constituição do Estado do Espírito Santo e do art. 221, XIX, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado.

Como se vê, acórdão recorrido não só enfrentou a tese autoral, como foi claro no sentido de que,
embora não haja dúvidas de que o Edital da FAPES não vedava a participação de servidores estaduais, tais normas especiais não afastam a incidência das vedações dispostas na Constituição do Estado do Espírito Santo e no Estatuto dos Servidores Públicos do mesmo ente federativo
.

Ademais, o julgado registrou expressamente que o embargante
SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS
,
não figurou apenas e tão somente como pesquisador no projeto fomentado, mas sim como sócio-administrador da apelante SALUTARIS
, cuja condição o amolda perfeitamente à expressa e intransponível
vedação contida no art. 35 da Constituição do Estado do Espírito Santo e no art. 221, XIX, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado (LC nº 46/94)
.

Extrai-se, do exposto, que a matéria foi exaustivamente analisada, tendo o colegiado concluído em sentido contrário à pretensão dos recorrentes. O que se percebe é o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses dos ora embargantes, não havendo que se falar em omissão, erro ou contradição no ato objurgado.

Ante todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração
interpostos por
SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS
e
SALUTARIS - PESQUISA, CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA
e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)